Tribunal: STF
Processo: RE 1282982
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Doc. 18):
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §13 DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 18, fls. 2-3):
    “Primeiramente, é importante salientar que o magistrado sentenciante acertou ao fundamentar que não houve transferência da servidora de um órgão para outro, o que ocorreu de fato, foi uma realocação em decorrência da extinção da Fundação a qual ela estava vinculada, não havendo violação então, ao art.14, §13º da Constituição Estadual.
    Quanto à alegação da autora de inconstitucionalidade de sua transferência do IGTEC para o SEDETEC e não para a Fundação João Pinheiro, por violação aos princípios da eficiência e finalidade, é necessário fazer algumas considerações.
    No caso, é imprescindível a análise da legislação estadual que regula os entes envolvidos nos autos para que se possa aferir a existência de ilegalidade no ato administrativo ou não.
    A Lei Estadual nº 22.289/16 que extingue o IGTEC, dispõe em seu art. 1º o seguinte: 
    […]
    Nesse sentido, considerando que a autora não demonstrou que realiza pesquisa e trabalhos técnico-científicos nas áreas de geografia, cartografia e geologia, específicos da Fundação João Pinheiro, não vislumbro inicialmente a ilegalidade de sua realocação no SEDETEC.
    O art. 26 da Lei Estadual 22.257/16, que trata da reforma administrativa do Estado de Minas Gerais, prevê que: 
    […]
    Logo, vê-se que dentre as atribuições da SEDETEC, órgão de atual lotação da autora, está a competência para a realização e fomento de pesquisa, inovação e do empreendedorismo e as ações setoriais do Estado relativas à política minerária e energética, contrariando o alegado pela recorrente em sede de recurso inominado.
    Sendo assim, considerando o documento juntado em evento 01, a autora, ora recorrente, está lotada no cargo de Pesquisadora de Ciência e Tecnologia e possui título de Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela UFMG. Assim, entendo que está exercendo função em consonância com sua área de formação e atuação.
    Por fim, não vislumbro que a Administração Pública violou os princípios da eficiência e da finalidade ao transferir a recorrente para a SEDETEC, pois a recorrente simplesmente alega que os princípios foram contrariados, não indicando sua vinculação expressa com o caso concreto. Ademais, regra geral, somente cabe ao Judiciário a análise de legalidade do ato administrativo, no que diz respeito a sua competência, finalidade e forma. A análise do mérito somente pode ocorrer caso exorbite o que está previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Logo, no caso em questão, o ato da Administração Pública não exorbitou o que dispõe a norma, de acordo com o que foi acima explanado.”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 22).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, II; e 37, caput e inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do ato administrativo que promoveu sua transferência.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 26, fls. 5-6):
    “In casu, a questão a ser analisada diz respeito ao direito da Recorrente originalmente integrante da Administração Pública indireta ser transferida para a Administração Pública direta, apenas mediante a sua anuência, conforme determina o art. 14, §13º da Constituição Estadual, de forma que, infere-se a relevância jurídica decorrente da repercussão geral hábil a possibilitar a apreciação do Recurso Extraordinário sob o seguinte aspecto: 
    1) Relevância Jurídica: vê-se dos autos do processo e das decisões combatidas, tanto de primeira como de segunda instância que, as regras constantes no art. 5º, inc. II e art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não foram observadas, vez que o art. 14, §13º da Constituição Estadual de Minas Gerais, determina que a transferência de servidor público integrante da administração indireta para a administração direta depende da anuência deste.
    Nesse contexto, conforme lição de Marinoni e Mitidiero que se aplica claramente ao caso, “trata-se de salutar expediente que, ao mesmo tempo, visa a concretizar o valor da igualdade e patrocinar sensível economia processual, racionalizando a atividade judicial, sobre, consoante já se destacou, contribuir para a realização da unidade do Direito em nosso Estado Constitucional”. (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDEIRO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 19)”.”
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando a anular ato administrativo que promoveu a transferência da recorrente.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente